Tribunal: STF
Processo: RE 605404
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Não há negativa de prestação jurisdicional, tampouco contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes.



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, necessário seria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte.



    III - Agravo regimental improvido.